Tribunal: CARF
Processo: 10880.942371/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. IR PAGO NO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS. ART. 15 DA LEI No 9.430/96. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A compensação do imposto de renda pago no exterior incidente sobre receitas de prestação direta de serviços (art. 15 da Lei no 9.430/96) exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 26 da Lei no 9.249/95. A ausência de prova documental oficial do recolhimento do tributo estrangeiro e a falta de demonstração contábil (LALUR) de que os rendimentos integraram a base de cálculo do IRPJ no Brasil impedem o reconhecimento do direito creditório.
IRRF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS E PRECATÓRIOS. PROVA DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos de IRRF para composição de Saldo Negativo condiciona-se à comprovação de que os rendimentos que sofreram a retenção compuseram o lucro real (base de cálculo do imposto). A ausência de registros contábeis e fiscais que vinculem a receita à apuração do tributo inviabiliza o direito à dedução, nos termos da Súmula CARF no 80.
PAGAMENTOS DE IRPJ. RENDA VARIÁVEL. CÓDIGO 3317. CONFIRMAÇÃO DE ARRECADAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmada a arrecadação dos pagamentos via DARF em diligência, é incabível a manutenção da glosa sob fundamento diverso daquele constante no lançamento original (despacho decisório). A alteração da motivação de falta de pagamento para receita não oferecida à tributação na fase recursal configura inovação de critério jurídico (art. 146 do CTN) e cerceamento de defesa, impondo-se o cancelamento da exigência.

ESTIMATIVAS MENSAIS. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO. DCOMP NÃO HOMOLOGADA. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. A cobrança dos débitos de estimativa deve ocorrer no processo administrativo próprio da DCOMP, sendo vedada a glosa transversa no apuratório do Saldo Negativo anual. Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942371/2012-06
ACÓRDÃO
1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. IR PAGO NO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DIRETA DE
SERVIÇOS. ART. 15 DA LEI No 9.430/96. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A compensação do imposto de renda pago no exterior incidente sobre
receitas de prestação direta de serviços (art. 15 da Lei no 9.430/96) exige o
cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 26 da Lei no
9.249/95. A ausência de prova documental oficial do recolhimento do
tributo estrangeiro e a falta de demonstração contábil (LALUR) de que os
rendimentos integraram a base de cálculo do IRPJ no Brasil impedem o
reconhecimento do direito creditório.
IRRF.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
E
PRECATÓRIOS.
PROVA
DO
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE.
O aproveitamento de créditos de IRRF para composição de Saldo Negativo
condiciona-se à comprovação de que os rendimentos que sofreram a
retenção compuseram o lucro real (base de cálculo do imposto). A ausência
de registros contábeis e fiscais que vinculem a receita à apuração do
tributo inviabiliza o direito à dedução, nos termos da Súmula CARF no 80.
PAGAMENTOS DE IRPJ. RENDA VARIÁVEL. CÓDIGO 3317. CONFIRMAÇÃO
DE ARRECADAÇÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmada a arrecadação dos pagamentos via DARF em diligência, é
incabível a manutenção da glosa sob fundamento diverso daquele
constante no lançamento original (despacho decisório). A alteração da
motivação de "falta de pagamento" para "receita não oferecida à
tributação" na fase recursal configura inovação de critério jurídico (art. 146
do CTN) e cerceamento de defesa, impondo-se o cancelamento da
exigência.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
2

ESTIMATIVAS MENSAIS. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO. DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. A cobrança dos
débitos de estimativa deve ocorrer no processo administrativo próprio da
DCOMP, sendo vedada a glosa transversa no apuratório do Saldo Negativo
anual. Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa das estimativas mensais extintas mediante compensação.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-48.899,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório, que indeferiu o
direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
3
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de n° 15703.65073.130911.1.7.02-6337, por intermédio da qual a
contribuinte pretende compensar débitos próprios com crédito decorrente de
Saldo Negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, relativo ao ano-
calendário de 2007, no valor de R$.5.609.294,23.
Por intermédio do despacho decisório de fl. 18, não reconhecido direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologadas as
compensações declaradas, em razão dos seguintes fundamentos: a) não foi
comprovado o imposto de renda pago no exterior (fl. 21); b) parcela
correspondente ao IRRF e/ou a receita correspondente ao valor retido não foi
comprovada ou oferecida à tributação (fls. 22); c) parcela de pagamento, não foi
confirmada (fls. 22/23); e d) parte de estimativas compensadas não foram
confirmadas (fl. 23).
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de
fls. 26/41, na qual alega, em síntese:
Alegou, conforme a seguir será documentalmente comprovado, que a
Manifestante prestou serviços a outras empresas localizadas no exterior, cobrou a
execução destes serviços com a emissão de Notas de Débitos e, ao receber, teve
retido parte destes valores nos países em que tais serviços foram prestados. Logo,
com vistas a evitar a dupla tributação e em respeito a legislação vigente no pais,
não pode sobrexistir qualquer dúvida relacionada ao seu direito ao
aproveitamento destes créditos.
Neste passo, pois, registre-se e desde já se comprova a composição do
saldo de IR decorrente dos pagamentos realizados no exterior, conforme
cruzamento entre a Nota de Débito / Contrato de Câmbio de cada um dos
serviços prestados pela Manifestante, conforme abaixo buscou-se claramente
apresentar, a apresenta demonstrativo listando Nota de Débito, o IRRF, empresa
tamdora do serviço e contrato de cambio.
E continua em sua argumentação desta feita, e em expresso
atendimento ao quanto determinado pelo art. 26 do dispositivo legal acima
mencionado (Lei no 9.249/95) vem a Manifestante desde já requerer prazo
complementar para a apresentação de todos os documentos e registros contábeis
os quais comprovam o regular oferecimento destas receitas originadas do exterior
à tributação.
Em relação a glosa de IRRF alega que tais retenções foram de fato
realizadas pelas respectivas fontes pagadoras, não podendo ser a Manifestante
responsabilizada por eventual não recolhimento das importâncias devidas a este
Fisco, conforme restará demonstrado. Nesta linha, pois, tem-se certo que os
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
4
artigos 717 e 722 do Regulamento do Imposto de Renda dispõem acerca da
responsabilidade pela retenção do imposto e a obrigação de seu recolhimento.
Traz à colação documentação com origem no Banco Citibank S/A que
comprova a retenção alegada no valor de R$ 963.606,24. Também pede seja
reconhecida parcela de R$ 64.831,31, que teria origem em recebimento de
parcelas de um precatório judicial.
E, em relação aos demais créditos, no que concerne a comprovação
documental dos demais três outros créditos glosados por esta Receita sob o
argumento de suposta retenção na fonte não comprovada, vem a Manifestante
desde já requerer prazo adicional para comprovação (a exemplo do quanto foi
feito nos tópicos acima) da existência destes créditos a fim de que seja
integralmente reconhecidos todos os créditos de IRRF apontados nas declarações
de compensação não homologadas nestes autos.
Alega que não se pode admitir o argumento de "crédito insuficiente para
a compensação da estimativa" se nunca foi oferecido A Manifestante a
oportunidade de insurgir-se em face desta suposta insuficiência. A situação por
ora imposta A Manifestante perfaz, no mínimo, uma explicita violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório vez que pretende esta Receita
analisar outras compensações administrativas no momento em que analisa
outras, sem contudo indicar os fundamentos do ato administrativo que baseou-se
para tal indeferimento.
Com efeito. Encontra-se este Fisco federal (sem qualquer
fundamentação ou justificativa) indeferindo compensações administrativas para
justificar o indeferimento de outras. Não há qualquer cabimento para tamanho
despautério razão não se pode admitir a glosa dos créditos decorrentes do
pagamento de estimativas em função da justificativa de que "o crédito informado
[foi] insuficiente para a compensação da estimativa".
Uma vez que sequer houve a análise formal das declarações de
compensação n° 39046.07863.240707.1.3.02-0980, 13720.71233.140807.1.3.02-.
Por sua vez, ainda, com relação aos créditos vinculados aos processos
administrativos no 13807.007428/2007-24 e no 13807.010031/2007-10 ainda
mais gritante encerra a impossibilidade de manutenção do argumento sustentado
por esta Receita ao justificar o indeferimento destes créditos. Isto porque o
pagamento dos débitos de estimativas realizados por meio das declarações de
compensação formalizadas nos processos acima indicados já foi objeto de decisão
anterior lavrada por esta Receita Federal, decisão esta que expressamente
reconheceu o direito ao crédito da Manifestante naqueles autos e homologou as
compensações ali apresentadas.
Neste sentido, pois, é possível comprovadamente observar das
mencionadas decisões administrativas (documentos 93 a 94):
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
5
Registre-se que as compensações administrativas homologadas nas
decisões administrativas acima transcritas (e devidamente trazida a estes autos
para comprovar o quanto aqui se alega) encontram-se exatamente relacionadas
aos créditos das estimativas indicadas pela Manifestante para a composição de
saldo negativo de IRPJ relacionado ao ano-calendário de 2007, não havendo (nem
de longe) qualquer justificativa que fundamente a inexistência deste crédito.
Alega, também, a NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO
DO IR PAGO EM OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEIS
Por seu turno, ademais, encerra ainda mais absurda a postura desta
Fiscalização ao proceder a glosa dos créditos que compuseram o Saldo Negativo
apurado pela Manifestante nestes autos, créditos estes vinculados ao efetivo
pagamento das estimativas de IR. Se no tópico anterior poderia existir alguma
questão em discussão (acerca da existência ou não de despacho decisório
confirmando o pagamento das estimativas ali declaradas), fato é que, no que
conceme ao efetivo pagamento por meio de documento de arrecadação nada há
o que se alegar, a não ser a comprovação documental destes recolhimentos.
Isto porque, não se pode ignorar o fato de que se tratando de
rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda
fixa ou variável estarão sujeitas ao imposto de renda na fonte e integrarão o
montante do lucro real apurado pela pessoa jurídica.
Ao final pede seja ofertado integral provimento no sentido de
reconhecer o direito integral ao crédito de IRPJ apurado durante o ano calendário
de 2007 e por ela declarado neste processo de compensação.
Por fim, requer-se, que todas as intimações e notificações relativas às
decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas aos Drs. Ronaldo Rayes,
OAB/SP 114.521, e João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, OAB/SP 154.384,
ambos com escritório na cidade de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco
C, 30 andar, bem como sejam enviadas cópias reprográficas para a Manifestante,
no endereço supra transcrito.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PROVA DO INDÉBITO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ reclama
efetividade no pagamento ou compensação das antecipações calculadas por
estimativa ou das retenções na fonte pagadora, a oferta à tributação das receitas
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
6
que ensejaram as retenções e a comprovação contábil e fiscal do valor do tributo
apurado no ano-calendário.
DIREITO CREDITÓRIO. RENDIMENTOS. OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica,
apurado na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita à tributação com base
no lucro real, em razão de compensação de IRRF sobre os rendimentos,
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação.
DIREITO CREDITÓRIO, ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
manifestação de inconformidade é o marco para apresentação de provas e
alegações com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal,
consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.
Em uma primeira apreciação, o Colegiado converteu o julgamento em diligência
para sanear dúvidas sobre pagamentos (DARFs) e compensações (DCOMPs).
No retorno, a Fiscalização confirmou que os DARFs de renda variável (R$ 10,3
milhões) foram pagos, mas manteve a glosa alegando que a receita correspondente não foi
informada na DIPJ. Quanto às estimativas, confirmou-se a homologação de um processo
específico, mantendo a rejeição dos demais.
Instada a se manifestar, a contribuinte contestou a manutenção da glosa,
argumentando que houve inovação indevida no critério jurídico (alteração de "falta de
pagamento" para "receita não tributada") e pediu o reconhecimento integral dos créditos.
É o Relatório.

VOTO

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
7
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-48.899,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Ribeirão Preto/SP, que manteve o despacho decisório de não homologação da compensação de
débitos com créditos oriundos de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007.
Na origem, a Contribuinte apurou, em sua DIPJ/2008, direito creditório oriundo de
Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 5.609.294,23, resultante do confronto entre o IRPJ Devido
(R$ 94.681.445,33) e o total de créditos constituídos por antecipações ao longo do ano (R$
100.290.739,57).
O Despacho Decisório homologou apenas parcialmente os valores que compõem o
direito creditório pleiteado. Do total de R$ 100.290.739,57 informados como parcelas de
composição do crédito, foram confirmados apenas R$ 56.546.362,20, restando glosada a diferença
de R$ 43.744.377,37.
Em decorrência dessas glosas, o Saldo Negativo disponível foi reduzido a zero,
resultando na cobrança dos débitos indevidamente compensados com os acréscimos legais.
Para melhor clareza, discrimino abaixo a composição das parcelas pleiteadas e as
confirmadas, conforme dados extraídos do Despacho Decisório:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
8
Inconformada, a Contribuinte apresentou defesa insurgindo-se contra cada item da
glosa. No tocante ao IR no Exterior, juntou Notas de Débito e Contratos de Câmbio para provar a
retenção sobre serviços prestados diretamente a empresas do grupo no exterior, invocando o art.
15 da Lei no 9.430/96. Quanto ao IRRF, apresentou informes de rendimentos financeiros (Banco
Citibank) e comprovantes de precatórios, sustentando que a retenção pela fonte pagadora é fato
gerador suficiente para o crédito. Sobre os Pagamentos (Renda Variável - Cód. 3317), acostou os
DARFs para comprovar a arrecadação, argumentando que se tratam de antecipações válidas do
IRPJ. Por fim, quanto às Estimativas, defendeu que as compensações utilizadas para quitá-las ou
estavam pendentes de análise ou já haviam sido homologadas em outros autos.
A DRJ julgou a manifestação improcedente. O fundamento da decisão foi a ausência
de comprovação contábil (LALUR, Razão) de que as receitas correspondentes a essas retenções e
pagamentos foram efetivamente oferecidas à tributação. Segundo a decisão, a prova do
pagamento/retenção, isoladamente, não garante a liquidez e certeza do Saldo Negativo se não
houver o correlato oferecimento da receita à base de cálculo.
Em Recurso Voluntário, a Contribuinte reiterou os argumentos e a documentação
acostada. Em uma primeira análise, este Colegiado, por meio da Resolução no 1301-000.344,
converteu o julgamento em diligência para sanear dúvidas factuais, determinando, em síntese, à
Fiscalização que verificasse a arrecadação dos DARFs de renda variável e a situação processual das
DCOMPs de estimativa.
O retorno da diligência (Informação Fiscal no 647/2023) trouxe novos elementos
aos autos:
Pagamentos (DARF 3317): A autoridade fiscal confirmou que os pagamentos de R$
10,3 milhões foram arrecadados. Contudo, manteve a glosa sob a justificativa de que a
Contribuinte não informou as receitas de ganho líquido em renda variável na DIPJ (Linha 19),
presumindo-se a concluindo pela falta de tributação.
Estimativas: Confirmou-se que a compensação relativa ao Processo no
13807.010031/2007-10 foi homologada, assistindo razão à recorrente neste ponto específico.
Quanto às demais, ratificou-se a inexistência de despacho favorável ou a insuficiência de saldo.
Em resposta à diligência, a Contribuinte alegou inovação no critério jurídico do
lançamento quanto aos pagamentos de renda variável (mudança de "falta de pagamento" para
"receita não tributada") e requereu o reconhecimento integral dos direitos creditórios com base
na documentação acostada.

1. DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Inicialmente, analiso a parcela do direito creditório constituída pelo Imposto de
Renda supostamente pago no exterior, no montante histórico de R$ 4.155.490,22, cuja
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
9
compensação foi indeferida pela autoridade fiscal e mantida pela decisão de primeira instância
administrativa.
A controvérsia, neste ponto, cinge-se a verificar se a Recorrente preencheu os
requisitos cumulativos materiais e formais exigidos pelo art. 15 da Lei no 9.430/96 combinado com
o art. 26 da Lei no 9.249/95 para deduzir, do IRPJ devido no Brasil, o imposto retido por fontes
pagadoras situadas no exterior.
Neste contexto, cumpre delimitar a natureza jurídica da demanda sob a égide do
artigo 15 da Lei no 9.430/96, dispositivo que autoriza a compensação do imposto pago no exterior
incidente especificamente sobre receitas de prestação direta de serviços — cenário que se amolda
ao caso dos autos, no qual a Nestlé Brasil emitiu Notas de Débito por serviços prestados a
empresas estrangeiras. Tal hipótese distingue-se da tributação sobre lucros e rendimentos de
controladas ou coligadas, regida pelo artigo 25 da Lei no 9.249/95, instituto que não se aplica à
presente lide. Estabelecida a distinção, passo a análise probatória.
No caso em apreço, a Recorrente sustenta seu direito com base em um conjunto
documental composto, essencialmente, por Notas de Débito e Contratos de Câmbio. A alegação
da defesa é que tais documentos seriam suficientes para comprovar a materialidade da prestação
de serviço e a retenção dos valores na origem.
Entretanto, em que pese o esforço argumentativo da Contribuinte, a documentação
acostada mostra-se insuficiente para conferir a necessária liquidez e certeza ao crédito pleiteado.
A autoridade julgadora de primeira instância agiu com acerto ao apontar que não
foram trazidos aos autos os registros contábeis indispensáveis para vincular a receita do exterior à
base de cálculo do IRPJ brasileiro. Conforme assentado no Acórdão recorrido, "não foram juntados
aos autos os respectivos registros contábeis [...] capazes de demonstrar a efetividade das
operações em exame, sua regular escrituração contábil, e do respectivo imposto a recuperar".
A prova do "oferecimento à tributação" não se faz por presunção. Ela exige a
demonstração analítica de que os valores constantes nas Notas de Débito foram escriturados
como receita, transitaram pelo Livro Diário e Razão, e impactaram positivamente o resultado
ajustado no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
A própria Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, reconheceu essa
fragilidade probatória que fez acostar aos autos ao requerer "prazo complementar para a
apresentação de todos os documentos e registros contábeis os quais comprovam o regular
oferecimento destas receitas originadas do exterior à tributação". Tal admissão reforça que, no
momento oportuno da formação do contraditório, a prova da tributação no Brasil — respaldando
a aplicação do art. 26 da Lei no 9.249/95 — não havia sido produzida.
É necessário esclarecer que Notas de Débito e Contratos de Câmbio comprovam, no
máximo, o fluxo financeiro e comercial da operação. Eles atestam que um serviço foi cobrado e
que divisas ingressaram no país. Contudo, eles nada dizem sobre o tratamento tributário dado a
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
10
essas divisas na contabilidade fiscal da empresa. Sem a prova contábil (LALUR), é impossível ao
Fisco aferir se o requisito da tributação no Brasil foi cumprido.
Ademais, diferentemente dos pagamentos via DARF ou das estimativas (que foram
objeto de diligência e saneamento neste processo), a parcela do imposto pago no exterior não foi
alvo de conversão em diligência por este Colegiado, mantendo-se o quadro fático delineado na
instância a quo.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação cabal de que os rendimentos
auferidos no exterior integraram a base de cálculo do IRPJ no Brasil, bem como da falta de
documentos oficiais de arrecadação do imposto estrangeiro com a devida consularização ou
apostila, não há como reconhecer a existência da referida parcela do crédito.
Portanto, a manutenção da glosa da parcela referente ao Imposto de Renda pago
no exterior, por falta de comprovação dos requisitos legais estatuídos no art. 15 da Lei no 9.430/96
combinado com o art. 26 da Lei no 9.249/95, é medida que se impõe.

2. DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Passo à análise dos créditos de IRRF glosados, que a Recorrente segrega em duas
origens principais: (i) retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras (SWAP e Renda Fixa);
e (ii) retenções incidentes sobre o levantamento de precatórios judiciais.
A Contribuinte sustenta que comprovou a materialidade das retenções mediante a
juntada de Informes de Rendimentos, Mandados de Levantamento e comprovantes de
transferência, arguindo que a prova da retenção seria suficiente para o aproveitamento do
crédito.
Inicialmente, verifico se a matéria foi objeto de saneamento. A Resolução no 1301-
000.344 determinou que a Fiscalização prestasse "informações complementares acerca da
JUSTIFICATIVA assinalada no quadro demonstrativo de fls. 22".
Ao analisar o referido quadro, observa-se que ele elenca diversas fontes pagadoras
de IRRF (ex: CNPJ 33.479.023/0001-80 - Banco Citibank) com a justificativa de glosa: "Receita
correspondente não oferecida à tributação".
No retorno da diligência (Informação Fiscal no 647/2023), a autoridade fiscal
ratificou a glosa. Especificamente quanto às retenções sobre aplicações financeiras (SWAP), a
Fiscalização informou que a Contribuinte não declarou tais receitas na Linha 19 da DIPJ,
fundamentando a manutenção da glosa na ausência de oferecimento dos rendimentos à
tributação.
O cerne da questão jurídica reside na natureza do IRRF. O imposto retido na fonte é
uma antecipação do imposto devido pelo beneficiário. Para que nasça o direito de abater essa
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
11
antecipação (ou constituir Saldo Negativo), é condição necessária que o rendimento que sofreu a
retenção tenha composto a base de cálculo do tributo.
Se a receita não foi oferecida à tributação, não há imposto devido sobre ela. Logo,
permitir a compensação ou restituição da retenção sem a contrapartida da tributação da receita
implicaria em violação ao art. 76 da Lei no 8.981/95, que determina que os rendimentos de
aplicações financeiras integrarão o lucro real.
No caso em tela, embora a Recorrente tenha trazido elementos indiciários da
retenção (Informes e Mandados Judiciais), ela falhou em comprovar o cômputo das receitas no
Lucro Real.
Aplicações Financeiras: A diligência confirmou que as receitas de SWAP não foram
informadas nas linhas próprias da DIPJ. A Contribuinte não apresentou a escrituração contábil
(Razão/LALUR) para contraditar essa constatação e provar que, apesar do erro de preenchimento
da declaração, a receita transitou pelo resultado tributável.
Precatórios Judiciais: A mesma lógica se aplica. A mera juntada do mandado judicial
prova o recebimento e a retenção, mas não supre a necessidade de demonstrar, via contabilidade,
que o valor levantado (receita/ganho) foi oferecido à tributação.
A própria decisão recorrida (DRJ) destacou a ausência de registros contábeis nos
autos que vinculassem essas receitas à apuração do tributo, lacuna que não foi suprida na fase
recursal.
Portanto, diante da ausência de prova de que os rendimentos de aplicações
financeiras e de precatórios foram oferecidos à tributação, o crédito de IRRF não possui liquidez e
certeza para compor o Saldo Negativo.

3. DA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO IR PAGO EM OPERAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL
Passo ao exame da parcela do direito creditório referente aos pagamentos de IRPJ
incidentes sobre ganhos líquidos em operações de renda variável (códigos de receita 3317), no
valor histórico de R$ 10.318.805,06 (conforme totalização à fl. 23 do processo/Análise de Crédito).
A análise contida no documento denominado "Detalhamento do Crédito" anexo ao
Despacho Decisório (fls. 22 e 23 dos autos) revela que a autoridade fiscal, no momento do
lançamento, não questionou o oferecimento da receita à tributação. Ao contrário, a justificativa
expressa lançada pela Fiscalização para não homologar estes créditos foi: "Pagamento utilizado para
quitação do débito de estimativa ou renda variável correspondente".
Esta motivação original indica que o sistema da Receita Federal identificou os
pagamentos, mas os alocou para quitar os débitos mensais da própria renda variável. Ora, na
sistemática do Lucro Real, os pagamentos mensais de Renda Variável (assim como as estimativas)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
12
são antecipações que, ao final do ano-calendário, devem compor o Saldo Negativo de IRPJ caso o
imposto devido anual seja inferior às antecipações pagas.
Portanto, a glosa original não decorreu de omissão de receita, mas de uma
interpretação sistêmica equivocada de que aquele DARF já teria "cumprido sua função" ao quitar o
débito mensal, desconsiderando que ele também compõe o crédito dedutível na apuração anual.
Em sede de diligência, enfatize-se que a materialidade dos pagamentos restou
incontroversa, vez que a autoridade fiscal (Informação Fiscal no 647/2023) afirmou textualmente
que: "Os comprovantes de pagamento de fls. 245/292 estão confirmados.".
Contudo, a Fiscalização, em diligência, apresentou uma motivação inteiramente
nova e distinta daquela constante no Despacho Decisório: alegou que o "contribuinte não
informou as receitas em renda variável ... (linha 19)... Portanto... não podem compor o valor do
saldo negativo, pois não foram oferecidos à tributação".
Há, portanto, uma clara inovação de fundamento. A glosa original (Despacho
Decisório) baseava-se na premissa de que o pagamento fora "utilizado para quitação do débito". A
Diligência sugere manter a glosa, baseando-se na premissa de "falta de oferecimento à tributação
na DIPJ".
Se a motivação original (falta de pagamento/utilização prévia) caiu por terra diante
dos comprovantes de arrecadação agora validados pela própria fiscalização, a consequência lógica
é o cancelamento da glosa.
Transmudar a natureza da acusação fiscal de uma questão de arrecadação (vício
formal) para uma questão de tributação da receita (vício material) violaria o princípio da
imutabilidade do lançamento quanto ao critério jurídico (art. 146 do CTN), surpreendendo o
contribuinte e cerceando seu direito de defesa.
Logo, deve-se reverter a glosa dos pagamentos de IRPJ sobre Renda Variável
(código 3317) e reconhecer sua liquidez e certeza para compor o Saldo Negativo pleiteado.

4.Das Estimativas Mensais Compensadas
Passo à análise da parcela do Saldo Negativo de IRPJ constituída pelos pagamentos
de estimativas mensais extintos mediante compensação (PER/DCOMP). A autoridade fiscal, no
Despacho Decisório, glosou tais montantes (totalizando, conforme tabelas de fls. 22 e 23, valores
expressivos nas rubricas "Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores" e
"Demais Estimativas Compensadas"), sob o fundamento de que os créditos informados nas
DCOMPs de origem eram insuficientes, não foram homologados ou pendiam de análise.
A Recorrente insurge-se contra essa glosa, argumentando que parte dessas
compensações já foi homologada em outros processos e que as demais sequer haviam sido
analisadas, o que garantiria a extinção do débito sob condição resolutória.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.976 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942371/2012-06
13
Assiste razão à Recorrente. AA controvérsia encontra-se pacificada pela Súmula
CARF no 177: "Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação."
O racional da referida Súmula é evitar a dupla oneração. A cobrança de débitos
relativos a estimativas quitadas por DCOMP não homologada deve ocorrer no âmbito do processo
administrativo autônomo que analisa o respectivo PER/DCOMP, e não pela via transversa da glosa
no Saldo Negativo do período de ajuste.
No caso dos autos, é incontroverso que a Contribuinte transmitiu as DCOMPs para
quitar as estimativas de 2007. Portanto, na data do ajuste anual, as estimativas estavam
regularmente extintas para fins de apuração do saldo, devendo compor o Saldo Negativo de IRPJ.
Diante do exposto, deve-se reverter a glosa das estimativas mensais extintas
mediante compensação.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para: i)
reverter a glosa dos pagamentos de IRPJ sobre Renda Variável (código 3317); ii) reverter a glosa
das estimativas mensais extintas mediante compensação. Em consequência do reconhecimento
das parcelas respectivas, homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 444
DF CARF MF
Original